Tribunal: TJES
Processo: 0006223-98.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006223-98.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR CARGA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade.

2. O embargante sustenta omissão quanto (i) à análise da tempestividade da apelação, sob o argumento de inexistência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública; e (ii) ao exame dos arts. 183 e 272, §6º, do CPC, bem como da jurisprudência aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da tempestividade da apelação; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 183 e 272, §6º, do CPC e da jurisprudência pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica omissão quanto à tempestividade da apelação, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, considerando a carga dos autos em 12/12/2019 como marco de ciência da sentença e reconhecendo a intempestividade do recurso interposto apenas em 13/09/2021.

5. A retirada dos autos em carga pela Fazenda Pública configura intimação pessoal válida, nos termos dos arts. 183 e 272, §6º, do CPC, sendo desnecessária nova intimação específica da sentença.

6. Inexiste omissão quanto aos dispositivos legais e à jurisprudência, pois o acórdão adotou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a enfrentar todos os argumentos ou citar todos os dispositivos invocados pelas partes.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A retirada dos autos em carga pela Fazenda Pública configura intimação pessoal válida de todos os atos processuais, inclusive da sentença.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão controvertida, ainda que não analise todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183; 272, §6º; 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/09/2025, DJEN 02/10/2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 16271105, que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por sua intempestividade.

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
há
omissão
ao não se manifestar expressamente sobre a alegação da tempestividade da apelação, afirmando que a intimação pessoal da Fazenda Pública nos autos da execução não teria ocorrido, sendo que a carga realizada em 12/12/2019 destinava-se exclusivamente à ciência dos embargos à execução, não podendo tal ato ser considerado como início válido da contagem do prazo recursal; e
(ii)
para fins de prequestionamento, há
omiss
ão
,

ao deixar de enfrentar o os artigos 183 e 272, §6º, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência aplicável.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fatos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No que se refere à alegada omissão quanto à tempestividade da apelação, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que analisou os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu pela manutenção da intempestividade do recurso interposto pelo ora Apelante. O acórdão considerou a certidão de remessa em carga e os atos praticados pelo apelante, concluindo que a Procuradoria tomou ciência de todos os atos do processo em 12/12/2019, limitando-se a peticionar sobre o cancelamento do débito e a extinção do feito, evidenciando a intempestividade da apelação interposta em 13/09/2021.

Consignou-se no voto condutor que:

“[...] Em suas razões, argumenta que não houve remessa dos autos para ciência da Sentença proferida, o que deve ser analisado para admissão e exame do mérito recursal.

Muito bem.

O eminente Relator consignou: [...]

Nesse contexto, não obstante o recorrente afirme que os autos somente foram remetidos à Fazenda Pública para ciência da sentença em 13/08/2021, depreende-se do andamento processual e da certidão colacionados às fls. 78/79-v que ‘foi procedida à entrega dos autos em carga à Fazenda Pública em 12/12/2019’.

E, na o
casião, a municipalidade tomou ciência de todos os atos praticados no
feito
, limitando-se
a
peticionar
informando o cancelamento do débito fiscal (fl. 50) e, posteriormente, requerendo a extinção do feito (fl. 54).

Assim sendo,
revela-se intempestiva a irresignação protocolizada somente na data de
13/09/2021.[...]

Com efeito, verifica-se a prolação da Sentença em 04/12/2019, costada às fl.49 dos autos físicos.

Em 11/03/2020 foi juntada aos autos manifestação protocolada pela Procuradoria municipal protocolada na mesma data, que encaminhou comunicação da Secretaria da Fazenda com o seguinte teor:

[...] Considerando o memo° no 109/2020, da Procuradoria Geral do Município, tendo como assunto:
Ciência de Acórdão TJES nos Embargos
nterpostos por Concressul Concreto Sul Ltda,
sentença extintiva da Execução Fiscal
;

Considerando Sentença Judicial anexa aos autos;

Considerando o parecer da Gerência de Dívida Ativa, solicitando autorização desta SEMFA para cancelamento do débito que consta na CDA junto ao TJ;

Autorizo o pleito conforme solicitado. Encaminhe-se à Gerência de Dívida Ativa para demais providências.[...]

O documento foi datado em 10/03/2020, ali já se revelando a ciência da sentença proferida nos autos da execução fiscal.

Em seguida, conforme delimitou o Relator na Decisão Monocrática, em agosto de 2020 o Município absteve-se em requerer a extinção do feito, apresentado sua apelação somente em setembro de 2021, contudo, declarada intempestiva, diante da constatação de entrega dos autos à Fazenda Pública, registrada no Sistema12/12/2019, bem como da Certidão específica, emitida pela Serventia do Juízo, sobre a realização de carga dos autos, com a finalidade de que fosse, o ora agravante, intimado da Sentença proferida em fl.49.

Resta, com isso, de forma inarredável, a intempestividade do apelo interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.[...]”

Dessa forma, verifica-se que o acórdão analisou detidamente a questão da tempestividade, considerando as datas de remessa dos autos e a prática de atos pela Procuradoria do Município, não havendo, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

No tocante à suposta omissão relativa aos arts. 183 e 272, §6º, do CPC e à jurisprudência aplicável, verifica-se que o acórdão os enfrentou expressamente, reconhecendo que a intimação pessoal da Fazenda Pública se dá mediante carga, remessa ou meio eletrônico, e que a retirada dos autos em carga constitui ciência de qualquer decisão, mesmo pendente de publicação, senão vejamos excerto do voto:

“[...] O eminente Relator consignou:

[...]
Conforme cediço, a intimação dos entes previstos no art. 183, caput, do CPC, deverá ocorrer de forma pessoal, perante o órgão de
a
dvocacia
p
ública respectivo, por carga, remessa dos autos ou meio eletrônico.

Dispõe o art.
272, §6º, CPC, que a retirada dos autos em carga configura a intimação de qualquer decisão contida no processo, mesmo que pendente de publicação:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...)

§6º. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. [...]

Resta, com isso, de forma inarredável, a intempestividade do apelo interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. [...]”

Necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de que “
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão
” (AgInt no REsp 1.270.600/RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/06/2018, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2018).

Por derradeiro, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, conheço do recurso mas

NEGO-LHE
provimento
para manter o v. acórdão incólume em seus termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.